Tribunal: TJSP
Processo: 0004710-20.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Freire Teotônio
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Apelação Criminal. Uso de documento falso. Recurso da defesa. Pleito de absolvição por atipicidade da conduta, em razão da ocorrência de crime impossível por absoluta ineficácia do meio empregado. Inviabilidade. Acervo probatório farto e coeso, ratificado pela confissão, demonstrando que o apelante fez uso de documento falso (CNH), com o fim de omitir sua condição de foragido. Crime de natureza

Ementa:
Apelação Criminal. Uso de documento falso. Recurso da defesa. Pleito de absolvição por atipicidade da conduta, em razão da ocorrência de crime impossível por absoluta ineficácia do meio empregado. Inviabilidade. Acervo probatório farto e coeso, ratificado pela confissão, demonstrando que o apelante fez uso de documento falso (CNH), com o fim de omitir sua condição de foragido. Crime de natureza formal. Exercício da autodefesa que não serve de guarida ao cometimento de ilícitos. Condenação mantida. Reprimenda devidamente majorada pelos maus antecedentes e pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis (foragido da justiça). Inocorrência de 'bis in idem'. Agravante da reincidência afastada, de ofício. Regime semiaberto mantido, mercê da concordância do Ministério Público. Modalidades alternativas de apenamento que não se mostram suficientes a coibir o enveredamento em novos ilícitos. Parcial provimento.